Tribunal: STF
Processo: AI 505126
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRASLADO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
        Para negar seguimento ao agravo de instrumento, a
decisão agravada fundamentou-se na falta de cópia das contra-razões
ao recurso extraordinário (ou de certidão de sua inexistência),
fundamento esse que não foi impugnado pela parte agravante, o que
inviabiliza o presente recurso.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.